Tribunal: TJPA
Processo: 0001742-74.2006.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001742-74.2006.8.14.0005

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: WANDERLEI POLLA, CLAUDINEI POLLA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO UTILIZADA COMO BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e acolhê-los, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

23ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 01 de julho e término no dia 08 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID 4909474), oposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, em face do Acórdão ID nº
4805590, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto, apenas para reformar a sentença, afastando a redução da multa moratória e mantendo o patamar de 10% (dez por cento) fixado no contrato em execução; bem como determinou a redistribuição do ônus sucumbencial, devendo a parte embargante arcar com a integralidade das custas e honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor atualizado da execução.

Em suas razões recursais (ID 3781437 - Pág. 2), a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração, sob alegação de que a decisão colegiada embargada incorreu em omissão quanto ao critério de entendimento deste juízo
ad quem

acerca dos parâmetros em que se dará a atualização da execução utilizada como base de cálculo para os honorários sucumbenciais. Ainda assim, afirmou a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais, restando evidente o seu claro intuito para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Devidamente instados, as partes Embargadas,
WANDERLEI POLLA e CLAUDINEI POLLA
não apresentaram Contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme Certidão de ID 5057453.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

Os Embargos de Declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que merecem ser acolhidos, pois verifico que existe no V. Acórdão atacado a omissão apontada, o que passo a sanar a seguir.

O embargante alega omissão na ausência de critérios claros para a atualização do valor da execução, o que é verificado na decisão, razão pela qual

esclareço que a atualização do valor da execução utilizada como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios devem seguir a correção monetária pelo índice do IPCA-E, desde o ajuizamento da ação, conforme Súmula 14 do STJ, e os juros moratórios de 1% ao mês (art. 406 do CC/2002 c/c art. 161, § 1º, do CTN), a partir da citação, conforme precedentes.

Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento. (SÚMULA 14, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/11/1990, DJ 14/11/1990, p. 13025)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ENTRE PARTICULARES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA CÍVEL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO E JUROS. INAPLICABILIDADE DA SELIC. IPCA-E E JUROS DE ACORDO COM O CÓDIGO CIVIL. 1. Em se tratando de cumprimento de sentença que envolve apenas particulares e considerando a natureza cível dos honorários advocatícios de sucumbência, a Taxa SELIC é inaplicável para fins de atualização dos honorários, por se tratar de índice destinado a correção de indébito tributário. 2. O IPCA-E é o índice de correção monetária aplicável na atualização dos honorários advocatícios, pois melhor reflete a real inflação no decurso do tempo. 3. Havendo mora, isto é, retardo no cumprimento da prestação, incidem juros moratórios, ainda que não previstos na decisão exequenda (Súmula 254 do STF). 4. No caso concreto, em que não houve a estipulação na decisão sobre os juros, estem incidem à taxa de 0,5% ao mês até 12/2002 (art. 1.062 do CC/1916), e, a partir de então, 1% ao mês (art. 406 do CC/2002 c/c art. 161, § 1º, do CTN).

(TRF-4 - AG: 50484495620174040000 5048449-56.2017.4.04.0000, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 13/06/2018, PRIMEIRA TURMA)

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto e
ACOLHO-O
, para sanar a omissão apontada, esclarecendo que a atualização do valor da execução para fins de base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a correção monetária pelo índice do IPCA-E, desde o ajuizamento da ação, conforme Súmula 14 do STJ, e os juros moratórios de 1% ao mês (art. 406 do CC/2002 c/c art. 161, § 1º, do CTN), a partir da citação.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, 20 de maio de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/07/2024